Tribunal: CARF
Processo: 10670.721479/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO. CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721479/2016-58
ACÓRDÃO
2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHARLES RODRIGUES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO. CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade
quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra
nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe
confere para se defender.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de
ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa
da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
2
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, bem como da matéria relativa à RFFP, e no mérito, dar parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 28/11/2016,
fls.02/55, em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$
231.968,98, sendo R$ 61.595,77 de imposto, R$ 26.523,51 de juros de mora,
calculados até 11/2016, R$ 138.590,47 de multa proporcional calculada sobre o
principal e R$ 5.259,23 de multa exigida isoladamente. Consistiu a infração
apurada na omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (anos-
calendário de 2011 e 2012) e multa por falta de pagamento do recolhimento
mensal obrigatório (ano-calendário de 2012), nos termos do Relatório de
Atividade Fiscal, (fls.14/55).
Em relação a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Relatório
Fiscal de fls. 14/55, parte integrante do Auto de Infração.
Impugnação Cientificado por meio postal, do lançamento em 30/11/2016, fl.
1733, o contribuinte, por meio de seu representante, apresentou sua impugnação
às fls. 1736/1757, em 28/12/2016.

A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011, 2012 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação
pelo sujeito passivo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui-se em
instrumento de controle da administração tributária, não podendo eventual
inobservância das normas que o disciplinam gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÕES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS Nenhuma pessoa física ou
jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados,
as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Concedido ao contribuinte ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
4
procedimento fiscal como na fase impugnatória, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei
e no estrito cumprimento do dever legal, não há violação ao princípio da verdade
material em tributação com base em presunção legal.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não
se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, é imprescindível a
aplicação da multa com a penalidade de 150%.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Incabível a aplicação da multa agravada nos casos em que o contribuinte atende,
ainda que parcialmente, as intimações fiscais encaminhadas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas à Representação Fiscal Para Fins Penais não
está nos limites de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2017, Recurso Voluntário pede a improcedência do lançamento alegando em
apertada síntese que:
1) O Lançamento é nulo por não ter havido procedimento formalizado na pessoa
jurídica pagadora dos rendimentos tidos como omitidos (Ausência de Termo de
Início de Ação Fiscal) fazendo com que os documentos que fundamentam o
presente lançamento tenham sido obtidos de forma irregular;
2) Os valores recebidos ou depositados em sua conta representam mera
movimentação financeira e são relacionados com a empresa Sólido onde foram
tributados, tratando-se de distribuição de lucros;
3) A multa de ofício deve ser aplicada sem a qualificação, uma vez que não
demonstrados os requisitos para sua aplicação de forma qualificada;

É o relatório

Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
5
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das alegações acerca da representação fiscal para
fins penais (Súmula Carf no 28).
O Contribuinte reconheceu a aplicação da multa de ofício de 50% sobre o carnê-
leão, efetuado recolhimento.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apresentada para afastar o
agravamento da multa de ofício aplicada e reduzi-la de 225% para 150%, mantendo a sua
qualificação.
Assim, o litígio versa sobre a omissão de rendimentos e a multa qualificada
aplicada.
Em sede de preliminar alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ter
havido procedimento formalizado na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos tidos como
omitidos fazendo com que os documentos que fundamentam o presente lançamento tenham sido
obtidos de forma irregular.
A decisão de piso assim se manifestou sobre a preliminar suscitada:
A argumentação do interessado para suscitar a nulidade do lançamento priorizou
a alegação de obtenção de informações prestadas pela empresa Sistema
Educacional Sólido Ltda – ME, da qual o impugnante é sócio e administrador,
alegando a falta de emissão de TDPF – F e Termo de Início de Fiscalização.
Em relação à alegação de irregularidade pela falta de TDPF –F e Termo de Início de
Ação Fiscal, também não assiste razão ao contribuinte.
O referido termo não é um requisito essencial. O art. 7o do Decreto 70.235/72
estabelece, quanto ao início da ação fiscal:
“Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)A função do ato escrito marcando o início da fiscalização é, nos termos do § 1o
supra, estabelecer a exclusão da espontaneidade do contribuinte, ou seja,
demarcar o limite temporal a partir do qual o sujeito passivo não mais poderá
satisfazer o crédito tributário (denunciá-lo) sem os encargos do lançamento de
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
6
ofício. Esta é a função do ato inaugural, e não cumprir um requisito de validade do
lançamento.
Cumpre ainda ressaltar que conforme o § 1o acima transcrito a exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo, exclui a dos demais envolvidos, o que no caso
em tela diz respeito às empresas das quais o impugnante é sócio, não importando
que a empresa tenha sido primeira a ser intimada.
Outrossim, a primeira fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
Do mesmo modo, não vejo como a alegação de falta de ciência do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) possa ser apta a ensejar a nulidade do
lançamento.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente à ausência de Termo de Início de
Ação Fiscal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que a falta de Termo de
Início de Ação Fiscal, não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu, posto que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício
pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade
de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar pelo seu
exercício prévio.
Nesse sentido:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
31/07/2007 a 31/12/2008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. Cabem
embargos de declaração quando no acórdão contiver obscuridade, omissão ou
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
7
contradição.
Embargos
não
acolhidos.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o
lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Número da decisão: 3401-006.197).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
Vale relembrar a sequência dos fatos narrados da ação fiscal. Pois bem,
inicialmente o contribuinte foi intimado a apresentar sua movimentação
financeira, fls 1482 e ss.
Foram identificados que o então fiscalizado teria recebido diversos
créditos/depósitos da empresa, Sistema Educacional Sólido Ltda – ME.
Após a resposta da empresa da qual o sujeito passivo é sócio, Sistema Educacional
Sólido Ltda – ME, foram identificados e explicados uma série de depósitos
efetuados por esta empresa nas contas do impugnante.
Desta forma, a fiscalização, identificou que eles não teriam sido oferecidos à
tributação.
De acordo com a fiscalização, uma vez identificada a origem dos
créditos/depósitos, foram apurados indícios de que estes recursos não teriam sido
oferecidos à tributação, conforme as seguidas intimações para que fossem
justificadas tais omissões. Em seguida não tendo logrado êxito em explicar, ou
ainda tendo sido consideradas insuficientes as explicações apresentadas pelo
então fiscalizado, foi lavrado o lançamento agora em apreço.
O impugnante teria alegado preliminarmente nulidade (questão já apreciada por
este relator) e que a natureza dos rendimentos pagos seria isenta de tributação
por tratarem-se de distribuição de lucros.
Em primeiro lugar constatamos que quem assinou a resposta da empresa Sistema
Educacional Sólido Ltda – ME acerca do pedido de esclarecimentos quanto à
finalidade depósitos/créditos a favor do sujeito passivo, foi o próprio sujeito
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
8
passivo, ou seja, Charles Rodrigues Pereira, conforme fls. 1432/1477, (vide
procuração de fl. 1759).
As planilhas elaboradas pela fiscalização, com a relação de cada depósito/crédito
com o resumo da resposta da empresa Sistema Educacional Sólido Ltda – ME, fls.
35/47, demonstram que se tratam de rendimentos sujeitos à tributação, uma vez
que são salários, pró-labore, pagamento de férias, adiantamento salarial e
pagamentos referente à utilização de salas para ministrar cursos particulares dos
outros sócios.
As planilhas foram baseadas na resposta de fls. 1435/1477, em que o próprio
contribuinte reconhece a natureza tributável dos rendimentos pagos.
Não se pode admitir a argumentação perseguida pela defesa de querer
desconstituir a prova apresentada por eles próprios, a informação foi prestada
pela mesma pessoa.
Ademais, as alegações foram genéricas, não tendo contraposto a cada
lançamento, relacionado nas planilhas, de fls. 35/47, sem a apresentação de
provas para firmar sua defesa.
Como se não bastasse a constatação anterior o sujeito passivo, fls. 1694 e 1702,
não declarou o recebimento proveniente de distribuição de lucros isentos e não
tributáveis, fls. 1691 e 1698.
A empresa em questão da mesma forma, não declarou ter pago rendimentos
isentos e não tributáveis ao impugnante, nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Apenas para esclarecer acerca da escrituração das empresas optantes pelo
Simples Nacional, há de ser ressaltar que esta pode ser feita de modo
simplificado, conforme art. 27 da Lei Complementar de no123/2006, como por
exemplo escriturada em Livro Caixa, mas isto não implica a sua inexistência.
Lembrando que a limitação para distribuição dos lucros é aplicada para empresas
sem escrituração contábil, conforme art. 14 do mesmo diploma leal:
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de
ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços
prestados.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante
da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de
fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste,
subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
...
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
9
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do
Comitê Gestor.
Ou seja, como se não bastasse as evidências da natureza tributável dos
rendimentos pagos, não houve nos autos qualquer comprovação de que se
tratavam de rendimentos isentos pagos a título de distribuição dos lucros.
Portanto, há que se manter integralmente a infração de omissão de rendimentos.
(...)
Multa de Ofício A multa de ofício foi aplicada em consonância com o art. 44, da
Lei n.o 9.430, de 1996. Dispõe o citado dispositivo, com a redação atual dada pela
Lei n.o 11.488, de 15/06/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)§ 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (...)”
(...)
A multa de lançamento de ofício, que tem caráter punitivo e não meramente
moratório, aplicada em razão de apuração de omissão de rendimentos, está em
consonância com a legislação de regência, sendo os percentuais aplicados
legalmente previsto.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não se pode,
no âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios puramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade, tendo em vista o caráter
vinculado da atividade fiscal (§único do artigo 142 do CTN).
(...)
Multa Qualificada A multa qualificada tem por fundamento o parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007,
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
10
transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a saber:
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Destarte, no caso em apreço, a autoridade lançadora aplicou a multa de ofício, na
sua forma qualificada, uma vez que foi detectado ter o interessado apresentado
documentação com rendimentos confessadamente tributáveis, e omitido estas
informações em sua DIRPF, visando reduzir a base de cálculo do imposto de
renda.
Ressalte-se que no caso dos autos, o contribuinte apesar de alegar que os
rendimentos recebidos seriam isentos por serem oriundo de distribuição de lucros da empresa da
qual é sócio não informou em suas declarações qualquer valor recebido a esse título, sendo certo
que a empresa também não registrou nenhum pagamento a título de distribuição de lucros ao
sócio, fato agravado por tal conduta ter se repetido por dois exercícios.
Portanto, sendo a multa qualificada prevista pela legislação de regência e tendo
sido apurados pela autoridade lançadora seus pressupostos inerentes, entende-se como correta
sua aplicação.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721479/2016-58
11
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, bem
como da matéria relativa à RFFP, e no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de
ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1874
DF CARF MF
Original